Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. ACORDO. ASSINATURA. CERTIFICAÇÃO. ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUTENTICIDADE. INOVAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE.
1. A autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica deve atender aos requisitos estabelecidos pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
2. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento da autenticidade de assinatura em acordo nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
3. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.
4. Apelação provida.